Tribunal: TJPA
Processo: 0809987-08.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809987-08.2024.8.14.0006

APELANTE: CILENE DE SOUZA NEVES LEAO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO ATS DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA SUPRESSÃO DA VERBA. ÔNUS DA PROVA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança ajuizada em face de instituto de previdência municipal, na qual a autora pleiteou a implementação do adicional por tempo de serviço correspondente a dois quinquênios em seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento das diferenças pretéritas, sob alegação de exclusão indevida da verba após a inativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a exclusão indevida do adicional por tempo de serviço do cálculo de seus proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se a ausência de rubrica específica de ATS nos contracheques da inatividade demonstra, por si só, a supressão ilegal da vantagem funcional; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da percepção do adicional por tempo de serviço durante a atividade funcional não demonstra, por si só, a exclusão indevida da vantagem do cálculo dos proventos previdenciários.

4.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de ausência de rubrica específica nos demonstrativos de pagamento da aposentadoria.

5.

Os proventos de aposentadoria submetem-se a sistemática própria de cálculo no âmbito do regime próprio de previdência social, inexistindo obrigatoriedade de reprodução individualizada das parcelas percebidas durante a atividade funcional.

6.

A ausência de rubrica autônoma de ATS nos contracheques da inatividade não conduz automaticamente à conclusão de exclusão da vantagem, podendo a verba ter sido absorvida ou considerada na composição global dos proventos.

7.

A revelia da autarquia previdenciária não acarreta procedência automática do pedido, permanecendo indispensável a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente em matéria técnica relativa à composição de proventos previdenciários.

8.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte autora requer o julgamento antecipado da lide e afirma a suficiência da prova documental produzida para formação do convencimento judicial.

9.

O magistrado não está obrigado a determinar produção probatória de ofício na ausência de indícios mínimos concretos de erro atuarial ou contábil aptos a justificar a realização de perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A percepção de adicional por tempo de serviço durante a atividade funcional não comprova automaticamente sua exclusão do cálculo dos proventos de aposentadoria. 2. A ausência de rubrica específica de ATS nos contracheques da inatividade não constitui prova suficiente de supressão ilegal da vantagem funcional. 3. A revelia da Fazenda Pública não afasta o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte autora reconhece a suficiência da prova documental produzida. 5. A realização de perícia de ofício depende da existência de indícios concretos de erro técnico na composição dos proventos previdenciários.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 85, § 11, 98, § 3º, 344, 373, I, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 01.10.2013; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 24.04.2023; STJ, AgInt nos EAREsp 1369975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 17.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801956-22.2021.8.14.0097, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.09.2025; TJMG, AC nº 10000212649354001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 24.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CILENE DE SOUZA NEVES LEÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou demanda em face do IPMA – Instituto Previdenciário do Município de Ananindeua, sustentando ser servidora pública municipal aposentada desde 30/09/2022, no cargo de Auxiliar Municipal, tendo sido aposentada com proventos proporcionais e com reconhecimento de adicional por tempo de serviço (ATS) no percentual de 10%.

Afirmou que, embora conste na portaria de aposentadoria e nos assentamentos funcionais o direito ao adicional por tempo de serviço correspondente a 10% sobre o vencimento base, referido percentual não teria sido implementado corretamente em seus proventos de aposentadoria, configurando omissão administrativa e afronta ao art. 84 da Lei Municipal nº 2.177/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua), que disciplina a concessão do adicional por quinquênio de efetivo exercício.

Sustentou que laborou no serviço público municipal no período de 16/04/2009 a 30/09/2022, totalizando mais de 13 anos de efetivo exercício, conforme Certidão de Tempo de Serviço nº 332/2024, fazendo jus, portanto, ao adicional cumulativo de 10%, correspondente a dois quinquênios.

Defendeu que a não implementação do percentual devido caracteriza enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, invocando o art. 884 do Código Civil, bem como violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Postulou, em sede de tutela de evidência, com fundamento no art. 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil e na Súmula 729 do STF, a imediata implementação do adicional de 10% sobre seus proventos, independentemente da demonstração de perigo de dano, por se tratar de verba de natureza alimentar. No mérito, requereu a condenação do réu à implementação definitiva do adicional por tempo de serviço no percentual de 10%, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, atribuindo à causa o valor de R$ 2.814,48.

O Juízo a quo, após regular instrução, proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral, entendendo, em síntese, pela inexistência de direito à incorporação do adicional no percentual postulado ou pela ausência de comprovação de diferenças devidas, nos termos da fundamentação constante nos autos.

Irresignada, a autora interpôs a presente Apelação Cível (ID 30772312), na qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta ausência de adequada fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC, argumentando que o decisum não enfrentou de forma específica os documentos comprobatórios do tempo de serviço e da portaria de aposentadoria que reconhece o adicional de 10%.

No mérito recursal, reitera que preencheu os requisitos legais para a percepção do adicional por tempo de serviço no percentual de 10%, correspondente a dois quinquênios completos, nos termos do art. 84 da legislação municipal aplicável, sendo o pagamento devido de forma automática e vinculada, sem margem de discricionariedade administrativa.

Argumenta que os contracheques anexados aos autos demonstram a não implementação correta do adicional, o que afronta o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. Sustenta, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que vantagens funcionais previstas em lei integram os proventos de aposentadoria quando preenchidos os requisitos durante a atividade.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a determinação de implementação do adicional por tempo de serviço no percentual de 10% sobre seus proventos, bem como a condenação do ente público ao pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 30772316), o Município de Ananindeua pugna pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, pois teria a autora comprovado o recebimento de ATS quando na ativa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se a autora demonstrou, de forma suficiente, a alegada exclusão indevida do adicional por tempo de serviço – ATS de seus proventos de aposentadoria proporcional.

Conforme se extrai dos autos, a autora sustenta que percebia adicional por tempo de serviço no percentual de 10% quando em atividade e que tal verba não teria sido implementada em seus proventos de aposentadoria, postulando, por conseguinte, a reimplantação da rubrica e o pagamento das diferenças retroativas.

Os documentos acostados à inicial efetivamente demonstram o vínculo funcional da autora com o Município de Ananindeua, o tempo de serviço prestado e a percepção de quinquênio durante a atividade funcional, inclusive mediante registro da rubrica “486 – QUINQUÊNIO” em ficha financeira, circunstância que evidencia o reconhecimento administrativo da vantagem funcional durante a vida ativa da servidora. A Certidão de Tempo de Serviço nº 332/2024 igualmente comprova que a autora permaneceu vinculada ao serviço público municipal por período superior a 13 anos, circunstância apta, em tese, a justificar a aquisição de dois quinquênios.

Todavia, tais elementos não se mostram suficientes para comprovar o fato constitutivo especificamente afirmado na demanda, consistente na efetiva exclusão ilegal da vantagem do cálculo previdenciário dos proventos de aposentadoria.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Embora a autora tenha juntado documento denominado “Cálculo ATS”, além de fichas financeiras, certidão funcional e demonstrativos de pagamento, a prova produzida não evidencia, de forma técnica e objetiva, que o adicional por tempo de serviço deixou de integrar o cálculo previdenciário dos proventos.

Em realidade, a autora limita-se a afirmar que não estaria percebendo o ATS em razão da ausência de rubrica específica nos contracheques da inatividade. Entretanto, tal circunstância, isoladamente considerada, não constitui prova suficiente de supressão ilegal da verba.

Isso porque os proventos de aposentadoria submetem-se a sistemática própria de cálculo no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social, inexistindo obrigatoriedade de reprodução individualizada das parcelas percebidas durante a atividade funcional.

A ausência de rubrica autônoma de ATS nos demonstrativos da aposentadoria, por si só, não conduz automaticamente à conclusão de que a vantagem foi excluída do cálculo global dos proventos, podendo ter sido absorvida ou considerada na composição previdenciária final.

Nesse contexto, era indispensável demonstração técnica concreta de que o cálculo previdenciário desconsiderou indevidamente a vantagem funcional anteriormente percebida, o que não ocorreu no caso concreto.

Cumpre observar, ainda, que a própria narrativa da petição inicial revela certa inconsistência quanto à dinâmica da alegada supressão da verba. Em determinado trecho, a autora afirma ter sido “aposentada com adicional por tempo de serviço de 10%”, mas posteriormente sustenta que “tal percentual nunca foi aplicado após sua aposentadoria”, circunstância que evidencia imprecisão argumentativa quanto ao efetivo objeto da controvérsia.

Não ficou claramente demonstrado se o ATS jamais integrou os proventos, se houve retirada posterior da verba ou se apenas deixou de constar de forma destacada nos demonstrativos de pagamento da aposentadoria. Tal indefinição reforça a insuficiência probatória da demanda.

A revelia do ente demandado igualmente não altera tal conclusão.

Embora o IPMA não tenha apresentado contestação, a revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, uma vez que a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC possui natureza relativa e não afasta o dever do magistrado de examinar a suficiência da prova produzida e a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida em juízo.

Mesmo em hipóteses de revelia, permanece imprescindível a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, sobretudo quando a controvérsia envolve matéria técnica relacionada à composição de proventos previdenciários.

A corroborar esse entendimento:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO .
ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA . RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por CIRO DE ALCANTARA BRITO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Cobrança por Nulidade de Contrato Temporário, proposta em face do MUNICÍPIO DE BENEVIDES . O autor alegou ter prestado serviços à municipalidade entre 2012 e 2020, com desvirtuamento da contratação temporária, pleiteando o pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário. Sustentou também a revelia do Município e requereu a inversão do ônus da prova, sob alegação de dificuldade no acesso aos documentos comprobatórios do vínculo. A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a revelia do ente público acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) analisar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor; (iii) apurar se houve desvirtuamento da contratação temporária a justificar a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas; e (iv) definir se, diante da ausência de provas, a demanda deveria ser extinta sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público e da presunção relativa de legalidade dos atos administrativos, não se aplicando o art. 344 do CPC a entes públicos. 4. A inversão do ônus da prova, como exceção à regra geral, demanda demonstração concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova por parte do autor, o que não foi comprovado nos autos, especialmente diante da ausência de tentativa administrativa prévia de obtenção dos documentos .
5. O ônus da prova quanto à existência do vínculo funcional com a Administração Pública incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentos mínimos, como contracheques, contratos ou certidões, inviabiliza o reconhecimento do alegado vínculo continuado . 6. A improcedência da demanda por ausência de prova do fato constitutivo do direito configura julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo incabível a extinção sem resolução de mérito.

7 . Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ corrobora a tese de que não cabe presunção de veracidade em face da Fazenda Pública revel, nem a concessão de verbas de natureza celetista sem a devida comprovação do vínculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido .

Tese de julgamento: 1. A revelia da Fazenda Pública não acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, ante a indisponibilidade do interesse público. 2. A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de dificuldade na produção da prova, o que não se configura pela simples alegação de omissão da Administração
. 3. Compete ao autor comprovar o vínculo funcional contínuo com a Administração Pública, sendo incabível a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas sem lastro probatório mínimo. 4. A improcedência da ação por ausência de provas do fato constitutivo do direito configura julgamento de mérito, nos termos do art . 487, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC/2015, arts. 344, 373, I e § 1º, 85, § 11, 98, § 3º, 487, I e 1 .026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j . 01.10.2013; TJ-BA, Ap. Cív . nº 0001052-25.2014.8.05 .0099, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães, j. 11 .03.2024; TJ-MG, Ap. Cív. nº 0013499-44 .2016.813.0522, Rel. Des . Arnaldo Maciel, j. 30.07.2024; TJ-MG, AI nº 0559510-44 .2023.813.0000, Rel. Des . Maria Inês Souza, j. 31.10.2023; TJ-TO, RIC nº 0014809-26 .2023.827.2729, Rel. Ciro Rosa de Oliveira, j . 26.05.2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019562220218140097 30094382, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVELIA - COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC
.
A revelia possui, como efeito material, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, o que não exime o autor do ônus de produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC . Não havendo elementos capazes de demonstrar os fatos narrados, a confirmação da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000212649354001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

No caso dos autos, embora a autora tenha comprovado a existência do ATS na ativa, não demonstrou que a metodologia de cálculo dos proventos efetivamente desconsiderou tal verba ou ocasionou redução indevida da aposentadoria.

Também não prospera eventual alegação de necessidade de dilação probatória ou de realização de perícia de ofício.

Isso porque a própria autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, afirmando tratar-se de matéria de direito e sustentando, ainda, a suficiência da prova documental juntada aos autos para o reconhecimento da procedência do pedido.

Embora tenha formulado pedido genérico de produção probatória, inclusive perícia, a autora simultaneamente postulou o julgamento antecipado da demanda, evidenciando compreender que o acervo documental apresentado seria suficiente para formação da convicção judicial.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual, porquanto o magistrado apreciou a controvérsia exatamente nos limites em que foi deduzida, à luz do conjunto probatório que a própria parte autora reputou apto ao julgamento imediato da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO . SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2
. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Ademais, o julgador não está obrigado a determinar produção probatória de ofício quando inexistem indícios mínimos concretos de erro atuarial ou contábil aptos a justificar a instauração de prova técnica, especialmente quando a própria parte afirma a suficiência da prova documental produzida.

Dessa forma, correta a sentença ao concluir que não houve demonstração de ilegalidade ou erro material na forma de cálculo dos proventos previdenciários da autora.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2026